Tribunal: TJES
Processo: 5019651-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019651-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: JOAO PERES DE JESUS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. RETIFICAÇÃO DE METRAGEM DO IMÓVEL. VÍCIO QUE NÃO ENSEJA NULIDADE. EXCEÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O Superior Tribunal de Justiça tem já pacificado do entendimento de que “(...) a alteração do valor constante da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, quando a quantia devida pode ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão.” (AgInt no REsp n. 2.097.145/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

II - Agravo conhecido e provido. Exceção de pré-executividade julgada parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019651-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: JOÃO PERES DE JESUS

JUIZ DE DIREITO: DR.
ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

maneja agravo de instrumento uma vez irresignado com a decisão que, em sede de execução fiscal movida face a
JOÃO PERES DE JESUS
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade vertida pelo Recorrido-Executado, reconhecendo a nulidade do lançamento do IPTU, objeto da execução.

Em seu recurso, a Municipalidade aduz a validade da CDA, tratando de questão de simples cálculo aritmético, sem necessidade de substituição ou emenda. Afirma a necessidade de adequação dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, aduz o Agravado a nulidade da CDA, pugnando pelo não provimento do recurso.

De plano assevero que vejo pertinência nas razões do Agravante.

No caso, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade do Recorrido-Executado, reconhecendo a nulidade dos lançamentos do IPTU, objeto da Execução, ante as discrepâncias das medições da metragem do imóvel, não diligenciando a Municipalidade quanto a devida medição para efeito do lançamento adequado Imposto Predial.

Já tive a oportunidade de tomar conhecimento sobre a realidade a envolver o imóvel objeto do IPTU vertido na lide e as distinções de metragem não reconhecidas pelo Município para efeito do lançamento devido.

No Agravo de instrumento nº 5008020-56.2024.8.08.0000, originado da execução fiscal nº 5015918-19.2022.8.08.0024, debateu-se essa mesma realidade sobre o imóvel dos Agravados (inscrição imobiliária 02.06.007.0381.001), só que naquela execução cobrava-se o IPTU de 2018 a 2021, enquanto na presente, executa-se o IPTU de 2017.

Conforme resta incontroverso nesta e naquela ação, houve junto ao Município a atualização cadastral do imóvel (inscrição imobiliária 02.06.007.0381.001), notadamente quanto a sua metragem, nos termos em que vertidos pelo Excepto.

Tal realidade está a reverberar no valor do IPTU devido, que tem a metragem como fator de cálculo, a repercutir, consequentemente, na CDA que volta-se à cobrança do IPTU.

Veja-se que conforme resta incontroverso nos autos, e decorre já do trânsito em julgado do mencionado agravo 5008020-56.2024.8.08.0000
a
própria Administração Municipal
, por meio de
processo de revisão de lançamento
nº 4699951/2019
, portanto,
documento público
, deu ensejo a levantamento topográfico e registro fotográfico,
atualiz
ando
o cadastro imobiliário do imóvel
cujo IPTU é objeto da execução, corrigindo-se a área do terreno de 1.017,60m2 para 699,92 m2.

Veja-se que estamos a falar de documentação emitida pela própria Municipalidade, diante de solicitação do Contribuinte, por meio de revisão de lançamento, a ensejar atualização do cadastro imobiliário do imóvel gerador do IPTU objeto da execução.

Como dito, tal realidade está a reverberar na CDA objeto da exceção de pré-executividade, a significar valor a menor devido a título de Imposto Predial, enquanto decotada a área do imóvel.

Fixada a premissa de que a CDA apresenta valor que não corresponde ao imóvel, o que frise-se, foi reconhecido pelo Juízo a quo e não impugnado pelo Município, é preciso ponderar, considerando que estamos a tratar de IPTU, que trata-se de circunstância que não enseja a nulidade da CDA, porquanto perfeitamente retificável por meio de meros cálculos aritméticos.

O Superior Tribunal de Justiça tem já pacificado do entendimento de que “(...)
a alteração do valor constante da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução
não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo
, quando a quantia devida pode ser aferida por
meros cálculos aritméticos,
hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado,
sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão.
” (AgInt no REsp n. 2.097.145/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

Nesse mesmo contexto, o STJ já tem certa, também, a compreensão de que resta plenamente possível ajustar a CDA mediante o mero detalhamento do crédito executado.

Nos dizeres da Corte, “
Este Superior Tribunal firmou posicionamento segundo o qual
a alteração do valor consta
n
te da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo,
quando a quantia devida pode ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado,
sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão
.
” (AgInt no REsp n. 2.056.724/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Portanto, entendo perfeitamente possível prosseguir na execução fiscal, bastando a tanto mero recálculo do imposto devido, tomando-se, agora, nova base de cálculo vertida em função da metragem correta do imóvel, revelando-se viável o decote das parcelas do título executivo fiscal em excesso por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo, devendo ser considerada a incontroversa inadimplência quanto ao imposto predial.

Vale destacar, em reforço, novamente à luz do entendimento do STJ que
“A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.115.501/SP, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o procedimento dos recursos repetitivos de que trata o art. 543-C do CPC, decidiu que o
prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco,
sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário
, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa - CDA
(DJe de 30.11.2010). Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que,
em se tratando de revisão do lançamento, pelo Poder Judiciário, que acarrete a exclusão de parcela indevida da base de cálculo do tributo,
o excesso de execução não implica a decretação da nulidade do título executivo extrajudicial
, mas tão-somente a redução do montante ao valor tido como devido, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculos aritméticos, como no caso concreto.”
(REsp n. 1.247.811/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 21/6/2011.).

Desta feita,
DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, a determinar a retificação d
os valores devidos
,
notadamente quanto ao valor do IPTU
devido
, conforme a metragem do imóvel, nos termos do processo de revisão de lançamento nº 4699951/2019
.

D
iante da sucumbência recíproca havida, condeno ambos os litigantes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico respectivame
nte
obtido, valendo a ressalva de estar a Parte Agravada amparada pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.